Tribunal: TJMT
Processo: 0020014-11.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 0020014-11.2014.8.11.0041
RECORRENTES: CRISTIANE GONÇALVES DE CAMPOS e VILMA DAS GRAVAS CONÇALVES.
RECORRIDA : MT CONSTRUÇÕES LTDA.
Vistos, etc.
Mantenho a decisão constante do ID-57681478.
Há que se ressaltar ainda que o petitório trazido pela parte Recorrida, bem como o acordo havido pelas partes constantes dos ID’s 58243494 e 58243496, possui apenas a assinatura de uma das partes.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III